Tribunal: TJDFT
Processo: 0700216-08.2024.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0700216-08.2024.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: EBW BANK TECNOLOGIA DE PAGAMENTOS S.A APELADO: JOSE ROBERTO ALEGRE DESPACHO Intime-se EBW Bank Tecnologia de Pagamentos S.A. para manifestar-se sobre a alegação de ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença suscitada em contrarrazões nos termos do art. 10 do Código de Processo Civil (id 66721199). Prazo: quinze (15) dias. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator